Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718300-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Intimada para se manifestar quanto à petição de ID: Num. 48260755, a parte agravante apresentou a petição, de ID: Num. 48673321, informando que o seu anúncio foi restabelecido no dia 26/06/2023 e, por isso, requereu a) a majoração da multa diária em R$ 3.000,00 (três mil reais), e b) o reconhecimento do período de descumprimento de 06/06/2023 até o dia 25/06/2023. Pois bem. Com relação ao pedido de majoração da multa diária, tenho que seja desnecessária no presente momento, uma vez que o anúncio da parte agravante já foi restabelecido pela parte agravada. Vale lembrar que a finalidade das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer. Contudo, a multa não pode se tornar mais vantajosa ao credor do que a satisfação da prestação principal, pois o processo deve ser um instrumento ético para a efetivação da garantia constitucional de acesso à Justiça, sendo vedada a utilização para obter pretensão manifestamente abusiva e evitar enriquecimento indevido. Dessa forma, considerando que a obrigação de fazer já foi cumprida pela parte agravada, não há que se falar em majoração da multa. Quanto ao pedido de reconhecimento do período de descumprimento de 06/06/2023 até o dia 25/06/2023, tenho que este deve ser formulado no Juízo singular, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Posto isto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID: Num. 48673321. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador